Tribunal: TJDFT
Processo: 0719649-44.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0719649-44.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ADENILDO TAVARES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra o acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. PENSÃO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. RENÚNCIA APÓS 31.8.2002. POSSIBILIDADE. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a interromper o desconto, na folha de pagamento da parte autora, da contribuição para custeio da pensão militar adicional instituída pela Lei n. 10.846/2002, bem como a restituir as quantias descontadas, a título de contribuição específica de 1,5% para custeio da pensão militar adicional, recolhidas a partir de 08/11/2019. 2. Em suas razões recursais, defende a obrigatoriedade da contribuição adicional para a pensão militar, argumentando que a renúncia a esse desconto de 1,5% deveria ter sido formalizada até 31 de agosto de 2002. Argumenta que a contribuição é compulsória, e que o prazo de renúncia já precluiu. Assevera que a Administração Pública apenas cumpriu a Lei no 10.486/2002 ao realizar o desconto e que o Poder Judiciário não pode obrigar a administração a agir contra a lei. Além disso, sustenta que a contribuição não beneficia apenas as filhas de militares, mas também outros dependentes, mostrando o caráter contributivo e solidário das contribuições do sistema previdenciário. Portanto, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. 3. Fato relevante. Narra o autor que busca cancelar o desconto de 1,5% de sua remuneração referente à pensão militar adicional e ser ressarcido pelos valores já pagos. Argumenta que o desconto é indevido porque não tem filhas, que seriam as principais beneficiárias desse tipo de pensão. O pedido de cancelamento, feito em 2016, foi negado sob a alegação de que o prazo para renunciar ao benefício, que era até 31 de agosto de 2002, já havia expirado. Pede a cessação imediata do desconto e a devolução de valores descontados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em determinar a legitimidade do cancelamento do desconto referente à contribuição para custeio da pensão militar adicional instituída pela Lei n. 10.846/2002 e o ressarcimento dos valores já descontados. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A Lei no 3.765/1960 regulamentava o regime de pensão dos Policiais Militares do Distrito Federal. A Lei no 10.486/2002, ao modificar esse regime, instituiu uma regra de transição que garantia aos militares a manutenção dos benefícios anteriores, condicionada a uma contribuição adicional de 1,5% do soldo. Para eximirem-se dessa contribuição, os militares deveriam manifestar sua renúncia de forma expressa, irrevogável e irretratável até o prazo final de 31 de agosto de 2002, conforme estipulado pela Lei no 10.556/2002. 6. No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o prazo estabelecido na legislação é impróprio. Dessa forma, o policial militar pode manifestar sua renúncia à contribuição adicional a qualquer tempo, tornando indevida a cobrança a partir da data de sua manifestação expressa nesse sentido. Precedentes: REsp 1183535/RJ; AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.063.012 – DF; TJDFT: Acórdãos 1681275, 1960166 e 1923348. 7. Desse modo, sendo possível a renúncia ao benefício, a sentença que determinou a cessação dos descontos e a restituição das contribuições descontadas deve ser mantida. 8. Em relação ao sistema de previdência solidário, esta Turma Recursal já se manifestou que a renúncia não prejudica o erário e está de acordo com o objetivo da nova lei de reduzir o déficit da Previdência Militar. Portanto, não se sustenta o argumento do Distrito Federal de que a renúncia fora do prazo ofenderia o princípio da solidariedade do sistema de contribuições previdenciárias. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. 10. Recorrente isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. _________________________ Dispositivos relevantes citados: Lei n. 3.765/1960; Lei 10.486/2002. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 1183535/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, j 03/08/2010; AgRg no REsp: 1063012 DF 2008/0121688-8, Relator.: Ministro OG FERNANDES, j: 15/08/2013. TJDFT, Acórdão 1960166, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j: 24/01/2025; Acórdão 1681275, Rel. ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j: 27/03/2023; Acórdão 1923348, Rel. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j: 24/09/2024; TJDFT. (Acórdão 2046250, 0719649-44.2024.8.07.0018, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 29/09/2025.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Em suas razões recursais, o ente distrital sustenta violação aos arts. 5o, inciso XXXVI, 37, caput, e 97, todos da CF/88. Alega inobservância à súmula vinculante n. 10 do STF. Verifica-se que a hipótese cuida da interpretação da Lei n. 3.765/1960, que disciplinava o pensionamento dos Policiais Militares do Distrito Federal, e Lei n. 10.486/2002, que alterou o regime vigente e estabeleceu uma regra de transição. Discute-se, ainda, sobre o prazo para manifestação de renúncia dos militares nos termos da Lei n. 10.556/2002. Nessa acepção, nota-se que a questão de fundo apresentada no apelo é restrita ao âmbito local, sendo, assim, matéria de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280/STF. Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos exigiria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Nesse sentido, confira-se trecho da decisão proferida no ARE 1476705/DF (Min. Luís Roberto Barroso, Julgamento: 05/02/2024, Publicação: 06/02/2024), que travou a mesma discussão acerca da contribuição militar adicional de 1,5%: (...) No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3o; inciso I, 5o, caput, e inciso XXXVI; 37, caput; 40; 194, parágrafo único, e inciso V; 195, inciso II; e 201 da Constituição Federal. Decido. Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018) “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020) Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). (...) No mesmo sentido, a decisão prolatada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.485.641/DF (DJe 04/04/2024). Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos para manejo do apelo extremo, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de novembro de 2025. Maria Isabel de Lourdes Silva Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal